Tribunal: STF
Processo: Rcl 53013
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 594.296/MG (TEMA RG Nº 138). ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



      1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Ana Lígia Teixeira Mendes de Azevedo, contra decisão proferida pelo 6ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, no Mandado de Segurança nº 1000793-67.2022.4.01.3400, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no RE nº 594.296/MG, Tema nº 138 do ementário da Repercussão Geral.



      2. Narra a reclamante ser viúva e pensionista de antigo servidor federal e ter recebido, em 15 de dezembro de 2021, notificação assinada pelo Encarregado da Seção de Pensionistas Militares do Brasil, determinando o comparecimento ao órgão para imediata opção pelo cancelamento de um dos pensionamentos que recebia. Alega que não lhe foi assegurado o direito de defesa em procedimento administrativo prévio e, diante disso, impetrou mandado de segurança.



      3. Aduz que o r. Juízo reclamado indeferiu o pedido de tutela provisória nos autos do processo em primeira instância. Em vista disso, afirma que interpôs agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência e de evidência, ainda pendente de julgamento.



      4. Sustenta que a decisão proferida em primeira instância, por meio da qual se descumpriu o Tema nº 138 do ementário da Repercussão Geral, e a ausência de pronunciamento do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região a respeito do pedido de tutela provisória em agravo de instrumento lhe impuseram uma verdadeira situação teratológica.



      5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o Mandado de Segurança nº 1000793-67.2022.4.01.3400. No mérito, pleiteia a procedência do pedido com a consequente determinação de perda do objeto do Agravo de Instrumento nº 1004479- 82.2022.4.01.0000, ainda pendente de julgamento no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



          É o relatório. 



          Decido.



      6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



      7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



      8. No caso em tela, a alegação é a de que o E. Tribunal reclamado não observou os parâmetros estabelecidos no Tema nº 138 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do julgamento do RE nº 695.911/SP, e a decisão do RE nº 594.296/MG.



      9. O Tema RG nº 138 está assim posto: “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.



      10. Contudo, em consulta ao sítio do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, verifica-se que, após o indeferimento de medida liminar no processo de mandado de segurança, houve a interposição de agravo de instrumento, distribuído por sorteio em 15/02/2022 e a E. Corte de origem ainda não proferiu a decisão. A propósito, na própria petição inicial, a reclamante afirma que, após a interposição de agravo de instrumento, a Relatora não proferiu decisão a respeito do pedido de concessão de tutela provisória (e-doc. 1, p. 2-9). 



      11. Cabe mencionar que esta Corte Suprema tem firme entendimento no sentido de que é inviável a reclamação para assegurar a aplicação de entendimento firmado em repercussão geral quando não houver o esgotamento das instâncias ordinárias. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA A JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias, quando se invoca, como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância inexistente no caso ora em apreço.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 45.799-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 31/05/2021; grifos nossos)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 36.278-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 06/11/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.



    II - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existiam recursos pendentes de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    III - Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 46.974-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos)



      12. Vê-se, portanto, que a presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustra o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos)



      13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



      Publique-se.



      Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator